Tribunal: TJMT
Processo: 0000195-42.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
VISTOS...
Em que pede o feito ter sido incluso para julgamento, está pendente a análise do pedido dos benefícios da Justiça Gratuita.
Com efeito, para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso. Esta avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também por meio das provas já constantes dos autos.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)
Verifica-se, pois, que, muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.
No caso, os recorrentes postularam pelo benefício, e apresentaram documentos suficientes (holerites), hábeis a comprovar o citado estado de impossibilidade de pagamento das custas.
Desta feita, defiro o benefício.
Outrossim, considerando as substanciais alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021, na Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), as partes devem ser intimadas para que se manifestem sobre as repercussões das inovações legislativas neste feito.
Assim sendo, determino sejam intimadas as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação como custos legis.
Destaco que a providência tem por objetivo também evitar a prolação de decisão surpresa (art. 9o, CPC), assegurando o efetivo contraditório às partes.
Cumpra-se.
Após, retornem-me conclusos.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado